Tribunal: STF
Processo: AR 2703
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À OUTORGA DA DELEGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelo autor.



    II- Inexiste ofensa à literal disposição de lei pela decisão rescindenda, por afronta à segurança jurídica e ao art. 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que, como lá afirmado, não há qualquer declaração de direito adquirido do autor à titularidade da serventia imobiliária por parte do acórdão do STJ.



    III- O recurso não impugna devidamente os fundamentos da decisão agravada, trazendo tão somente argumentos sobre a impossibilidade de aplicação do art. 236, § 3º, da CF, em razão da previsão do art. 54 da Lei 9.784/1999 e do princípio da segurança jurídica, a partir da reprodução dos fatos e fundamentos jurídicos trazidos na inicial da ação rescisória, questões que já foram devidamente enfrentadas por essa Suprema Corte. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.